Tribunal: TJBA
Processo: 8068689-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8068689-71.2025.8.05.0000 – Comarca de Prado/BA

Impetrante: Carolina Nogueira Mansur

Paciente: Aline Edwiges de Oliveira

Advogada: Dra. Carolina Nogueira Mansur (OAB/MG 214.270)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Prado/BA

Processo de origem: 4400231-88.2022.8.13.0290 (SEEU)

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGATIVA
S
DE
DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO E EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DO REFERIDO
DECISIO
. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO DE OFÍCIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Carolina Nogueira Mansur (OAB/MG 214.270), em favor de Aline Edwiges de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Prado/BA.

II - Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, atualmente cumprindo em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, incisos II e V, do Código Penal, por fato ocorrido em 08/04/2004. Em 24/12/2024 a Defesa requereu a concessão do benefício de indulto natalino, sendo o pedido indeferido pelo juízo da execução, com fundamento na equiparação do crime de roubo majorado a hediondo. Em 13/05/2025, a Defesa pleiteou a reconsideração do
decisio
, estando atualmente pendente de apreciação pelo Magistrado a quo.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 93999123), a desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, apontando que a equiparação de roubo majorado a crime hediondo fora introduzida ao ordenamento jurídico pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e, portanto, em data posterior ao fato delitivo, configurando a aplicação de “
novatio legis in pejus
”. Sustenta, por fim, o excesso de prazo para a apreciação do pleito de reconsideração do referido
decisio
.

IV - Informes judiciais (ID. 95369501) noticiam,
in verbis
: “[...]
Trata-se de execução penal movida pelo Estado da Bahia em face de ALINE EDWIGES DE OLIVEIRA, condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal (roubo majorado), com trânsito em julgado da condenação. O crime foi praticado em 08 de abril de 2004. A presente execução penal teve início em 14 de outubro de 2022, inicialmente processada perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG. Decisão autorizando a transferência do local da execução da pena, declinando da competência em favor do Juízo responsável pelas Execuções Penais da Comarca de Alcobaça/BA (seq. 126.1), em 26/02/2024. Os autos foram redistribuídos para a Comarca de Prado em razão da alteração de competência do órgão (seq. 130.1), em 03/04/2024. Recebidos os autos nesta Vara Criminal de Prado/BA (seq. 131), em 03/04/2024. Juntada de petição de solicitação à execução pela defesa requerendo modificação das condições estabelecidas, para que o comparecimento mensal em juízo seja alterado para semestral ou trimestral (seq. 132.1), em 05/09/2024. Remetidos os autos ao Ministério Público (seq. 134), em 16/09/2024. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à alteração da periodicidade de comparecimento da reeducanda (seq. 138.1), em 02/10/2024. Conclusos para sentença (seq. 140), em 07/10/2024. Juntada de petição de solicitação à execução apresentando pedido de indulto natalino com amparo no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (seq. 141.1), em 24/12/2024. Proferido despacho de mero expediente determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (seq. 142.1), em 10/01/2025. Remetidos os autos ao Ministério Público (seq. 143), em 14/01/2025. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de indulto natalino (seq. 145.1), consignando expressamente: ‘Dessa forma, tendo a sentenciada cumprido os requisitos subjetivos e objetivo exigidos para a concessão do indulto natalino, faz-se, portanto, imperiosa tal concessão. Assim, este Órgão Ministerial se manifesta pelo deferimento do mencionado pedido, dadas as razões apresentadas’, em 23/01/2025. Decisão indeferindo o pedido de indulto natalino sob o fundamento de que o crime pelo qual a executada foi condenada (roubo majorado) é equiparado a crime hediondo, conforme art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, e que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, inciso I, veda expressamente a concessão de indulto aos condenados por crimes hediondos ou equiparados. Na mesma decisão, foi deferido o pedido de modificação das condições do regime aberto, determinando que a reeducanda compareça semestralmente em juízo para justificar suas atividades (seq. 148.1), em 13/05/2025. Juntada de petição de solicitação à execução apresentando pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o indulto, alegando que o crime foi praticado em 2004, época em que não havia previsão legal que o classificasse como hediondo, tendo a hediondez sido introduzida pela Lei nº 13.964/2019, ou seja, 15 anos após o cometimento do delito, o que configuraria violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (seq. 149.1), em 13/05/2025. Conclusos para decisão (seq. 150), em 15/05/2025. Juntada de petição de solicitação à execução requerendo transferência da execução penal para a Comarca de Belo Horizonte/MG, alegando ter passado a residir naquela localidade e juntando comprovante de residência atualizado (seq. 151.1 e 151.2), em 01/08/2025. Proferido despacho de mero expediente determinando a oitiva do Ministério Público (seq. 153.1), em 15/09/2025. Juntada de petição de solicitação à execução insurgindo-se contra a determinação de manifestação ministerial, sustentando que não haveria necessidade de vista ao Ministério Público e que o processo deveria ser imediatamente remetido sem oitiva do Parquet (seq. 154.1), em 16/09/2025. Remetidos os autos ao Ministério Público (seq. 156), em 16/09/2025. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de autorização para mudança de endereço (seq. 158.1), em 01/10/2025. Conclusos para decisão (seq. 160), em 02/12/2025. Juntada de requerimento de diligência contendo e-mails da defesa e cópia da decisão do Habeas Corpus nº 8068689-71.2025.8.05.0000 solicitando informações judiciais (seq. 161.1 a 161.5), em 02/12/2025. Decisão deferindo a transferência da execução penal e declinando da competência para processar e julgar a presente execução penal em favor do MM. Juízo competente da Comarca onde a reeducanda comprova residência no Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte/MG ou Vespasiano/MG, a ser verificado pela Secretaria).
[...]”.

V - Compulsando os autos, constata-se que o presente
writ
não deve ser conhecido, isto porque a impetração insurge-se contra decisão proferida em sede de Execução Penal, utilizando-se a Impetrante, portanto, do
habeas corpus
como substitutivo de ação própria ou sucedâneo recursal, o que não se pode admitir, em consonância com o entendimento reiterado dos Tribunais Pátrios.

VI - É cediço que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recurso próprio, ressalvados os casos em que, em detrimento da liberdade do paciente, haja patente ilegalidade do ato indigitado como coator, onde se mostre premente a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, o que não é o caso dos autos. Em regra, de acordo com o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, em matéria atinente à execução penal, “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

VII -
Registre-se, ademais, que, em cotejo aos informes judiciais, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Prado/BA, atendendo ao quanto pleiteado pela Defesa, determinou, em 02/12/2025, a transferência da execução penal em apreço para o Juízo da comarca onde a paciente reside, no Estado de Minas Gerais, declinando da sua competência, o que, por conseguinte, inviabiliza a apreciação da presente ordem por este Eg. Tribunal de Justiça.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

IX – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068689-71.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Prado/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Carolina Nogueira Mansur (OAB/MG 214.270), como paciente, Aline Edwiges de Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Prado/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.